Tribunal: STF
Processo: ARE 1500361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM O CARGO DE PROFESSOR. CONCURSO PÚBLICO. FUNÇÕES DISTINTAS. PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL E OUTROS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC.



    1. A equiparação salarial em situações distintas encontra óbice no art. 37, inciso XIII, da Constituição da República de 1988, que veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inteligência da Súmula Vinculante 37 do STF.



    2. O cargo de Auxiliar de Atividade Educacional é regido por plano de carreira diverso e possui atribuição distinta do cargo de Profissional da Educação, enquanto este exerce atividades de docência na educação infantil e no ensino fundamental, com elaboração de planos de curso e de aula, bem suporte pedagógico direto, aquele apenas auxilia nas atividades voltadas para o desenvolvimento integral das crianças e/ou educandos.



    3. Improcede o pleito de enquadramento/transposição para cargo diverso da carreira para o qual a apelante ingressou, pois representaria violação ao princípio constitucional que exige a prévia aprovação em concurso específico para a investidura em cargo público, restando, assim, descabida a equiparação almejada, com vistasao recebimento do piso salarial nacional do magistério e outros benefícios assegurados ao Profissional da Educação.



    4. Ainda que a recorrente tenha graduação em pedagogia, não comprovou, pelas provas juntadas, que desempenhou atividade correspondente à docência/suporte pedagógico à docência, conforme exige o § 2°, do art. 2°, da Lei nº 11.738/2008. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea e, do ADCT; e 7º, inciso V; e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente